Tribunal: TJES
Processo: 5001167-62.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-62.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVONE DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Tese da
Re
querida
/
Recorrente
:
Ocorrera um bloqueio preventivo na linha da parte recorrida, para prevenção de fraude. Diante de tal situação, solicitara o encaminhamento de documentação, sendo que esta fora enviada em desacordo com o solicitado, posto que estava em nome de terceiros. Não há ilícito ou falha na prestação de serviço, posto que agira no exercício regular de um direito, apenas cumprindo o disposto em contrato (art. 5.10 do Regulamento). O art. 77 da Resolução n. 477/2007 da ANATEL permite que as operadoras de telefonia móvel cortem o serviço quando há indícios de fraude, em razão de gastos superiores ao esperado pelo perfil do usuário. Não há nexo causal entre a suspensão do serviço e os danos morais alegados. A multa processual fixada deve ser revogada. Inexistem danos morais, eis que não houve agressão a dignidade da recorrida, sendo que a situação se trata de mero dissabor. Os danos morais foram fixados em montante exorbitante, comportando redução.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da recorrida.
2. Tese da
Autora
/Reco
rrida
:
A recorrente não demonstra que houve bloqueio preventivo na linha para prevenir suposta fraude. Da mesma forma, não juntou aos autos os alegados comprovantes encaminhados pela recorrida e que estariam em nome de terceiros. O dano moral existiu, eis que sua internet parou de funcionar após 15 dias da contratação, tendo enviado todos os documentos solicitados para a solução do problema, não obtendo êxito, passando por constrangimento e humilhação. A indenização fora arbitrada em patamar razoável, devendo ser negado provimento ao recurso.
3. Sentença:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para (1)
CONDENAR
a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a restabelecer o serviço de internet fixa da autora IVONE DA SILVA; (2)
CONDENAR
a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à autora IVONE DA SILVA, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais, a partir da citação. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso (ID 282059) posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. No tocante ao segundo recurso (ID 282061), como se trata de mera repetição do primeiro, provavelmente protocolado por erro no manejo do sistema PJE, deixo de conhecê-lo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e o recorrido o fornecedor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. Dito isso, a sentença objurgada não merece qualquer reparo. Oportuno destacar, inicialmente, que a conduta da recorrente, ao suspeitar da existência de fraudes na utilização do serviço contratado, não fora irregular, podendo para isso se valer da suspensão até que o consumidor preste os esclarecimentos necessários, conforme consta do art. 77 da Resolução n. 477/2007 da ANATEL. A partir do momento em que o consumidor presta os esclarecimentos solicitados (ID 282039) e a prestadora de serviços se silencia acerca da solução do problema (rescisão do contrato ou restabelecimento do serviço), a manutenção do bloqueio dos serviços passa a se configurar em falha na prestação dos serviços. Se a consumidora está sendo acusada de fraude, compete a recorrente demonstrá-la, ônus no qual não se desincumbira nos autos, posto que não juntara qualquer documento demonstrando a sua ocorrência. De outra banda, fora a própria recorrente quem procedera a instalação do serviço na residência da autora (em nome de terceiros) e a recorrida entrou em contato direto com a recorrente buscando o seu pronto restabelecimento, enviando seus documentos pessoais, o que descaracteriza a fraude. A partir do momento em que a recorrente contrata com a recorrida a prestação do serviço em endereço cadastrado no nome de terceira pessoa, não pode exigir da consumidora que comprove residir no indicado endereço, por se tratar de comportamento contraditório. Portanto, a partir do momento em que encaminhou seus documentos à recorrente, competiria a esta, caso suspeitasse realmente de fraude, diligenciar no endereço onde o serviço é prestado para verificar se esta é realmente a usuária dos serviços, o que não realizara, mantendo indevidamente o bloqueio dos serviços contratados. Há portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente, que manteve indevidamente o bloqueio dos serviços contratados, e os danos suportados pela recorrida, que efetivamente existiram. Não se trata de situação de mero aborrecimento, posto que além de ser acusada de fraude, a consumidora não ficara parada, tendo, comprovadamente, buscado solucionar a questão administrativamente, o que somente não fora possível pela negativa da recorrente, por inércia, em restabelecer o serviço contratado. Tal situação constrangedora é capaz de abalar a psiquê da pessoa, sendo devida a indenização por danos morais, que foram fixados em valores razoáveis e proporcionais, não caracterizando o enriquecimento sem causa. Por fim, não há que se falar em exclusão de algo que sequer fora fixado pelo juízo de piso (astreintes).
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.